Tribunal: TJSP
Processo: 1103895-29.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E OBSCURIDADE INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1103895-29.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PURPLE YP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., são embargados YOU INC
INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A, HUGO LEONARDO DE ALMEIDA
SOUZA LIMA e PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103895-29.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 4458
2
EMBARGANTE:
PURPLE YP EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA.
EMBARGADO:
HUGO LEONARDO DE ALMEIDA SOUZA LIMA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
ELAINE FARIA EVARISTO
Voto no 4458
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÕES,
OMISSÕES E OBSCURIDADE INEXISTENTES EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
1
Publicado o v. acórdão, a requerida PURPLE opôs
embargos de declaração aduzindo necessidade de integração argumentando que
houve contradição, omissões e obscuridade na r. decisão proferida pela Turma
Julgadora, além de afirmar a necessidade de prequestionamento.

É o relatório.
2 Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida,
contradição, omissão ou erro material que se verifique em decisão judicial.
Não assiste razão à embargante no que concerne a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103895-29.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 4458
3
existência de contradição no acórdão embargado.
O acórdão foi expresso ao estabelecer os juros a partir da
citação, nos termos do art. 405 do C.P.C., inclusive com citação do
posicionamento adotado por esta Câmara.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas, portanto
não padece também de omissões e tampouco há correção a ser feita, de modo
que não carece de integração ou correção.
O termo inicial da correção monetária é o desembolso de
cada parcela paga e também está bastante claro no acórdão. Vale consignar que
a correção monetária tão somente busca evitar a perda da moeda diante do
fenômeno da inflação, não importando em acréscimo aos valores pagos
originalmente.
Não é aplicável ao caso em comento a nova “Lei do
Distrato”, porquanto o instrumento em discussão foi celebrado muito antes do seu
advento, valendo, por isso, o respeito ao ato jurídico perfeito, vedando-se a
surpresa ao consumidor que, na época da contratação e em que se tornou
necessário o distrato, contava com o tratamento jurisprudencial ora adotado.
Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
Embargos
Declaratórios

Omissão

Não
ocorrência

Impossibilidade de aplicação da "Lei do Distrato" a contratos
firmados anteriormente à sua vigência
Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à
unanimidade Embargos de natureza infringencial Rejeição dos
embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica
alusão a tudo quanto discutido pelas partes. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1037196-43.2017.8.26.0114; Relator (a): A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas
- 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103895-29.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 4458
4
16/05/2019).
Não há de se falar em obscuridade, pois a decisão
colegiada não suscita dúvidas.
Toda a pretensão deduzida nestes embargos visa modificar
o que foi julgado, inclusive no que toca à fixação dos honorários, feita em estrita
observância do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Finalmente, não é compatível com a natureza e finalidade
dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a
parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de
matéria já decidida pela Turma Julgadora.
A intenção de prequestionamento não transforma os
embargos de declaração, que é impugnação recursal de integração e não de
substituição, em nova modalidade de recurso, especialmente se observada a
regra constante do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera
incluídos no acórdão os elementos que a embargantes suscitou, para fins de
prequestionamento.
3 Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR